Tribunal: TJMT
Processo: 1001710-84.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001710-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), UELLIGTON JULIO DA SILVA - CPF: 016.545.081-95 (AGRAVANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR – TUTELA DE URGÊNCIA – APROVAÇÃO PRÉVIA – MORA INJUSTIFICADA – MULTA DIÁRIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A concessionária de energia incorre em mora quando, após aprovar projeto de microgeração solar e atestada a regularidade da instalação, deixa de efetuar a conexão sem apresentar justificativa técnica consistente.

Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, é cabível a concessão de tutela de urgência para assegurar a ligação da unidade geradora.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1001710-84.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: UELLIGTON JULIO DA SILVA

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UELLIGTON JULIO DA SILVA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz
Dimitri Teixeira Moreira dos Santos
, da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, lançada nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Responsabilidade pelos Danos Materiais nº. 1001210-35.2024.8.11.0038, proposta em face de

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência
, sob o fundamento de que não restou evidenciada a probabilidade do direito, haja vista que os elementos de prova constantes na petição inicial são considerados frágeis, sendo insuficientes para demonstrar, em análise perfunctória, a urgência do caso.

Nas razões recursais, requer inicialmente o reconhecimento da nulidade da decisão por
ausência de fundamentação adequada, contrariando o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, bem como os artigos 11 e 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

Pugna
pela imediata ativação do sistema de microgeração de energia solar previamente aprovado pela agravada.

Alega que a demora injustificada na ativação do sistema está lhe causando prejuízo econômico significativo, correspondente à perda da geração de créditos energéticos.

Informa o projeto de microgeração de energia solar já foi aprovado pela agravada, com cumprimento das exigências técnicas impostas pela agravada e sem necessidade de obras adicionais, conforme documentos acostados aos autos, razão pela qual defende estar presente a probabilidade do direito invocado.

Declara que o
periculum in mora
é manifesto, pois a cada mês de inatividade do sistema, o agravante acumula prejuízos decorrentes da impossibilidade de geração de créditos energéticos, os quais já alcançam o montante de R$92.789,27 (noventa e dois mil, setecentos e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos).

A par do exposto, requer o provimento do recurso para determinar que a agravada aprove e ative a microgeração de energia solar do agravante no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária (Id. 264234770).

A tutela recursal foi
deferida
em 10/02/2025, por esta Relatoria, para determinar que a agravada analise a aprovação da instalação e não havendo irregularidades ative a microgeração de energia solar do agravante no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$500,00 (quinhentos reais) limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais) (id. 267006969).

A agravada apresentou contraminuta, argumentando que a parte agravante não logrou demonstrar os pressupostos autorizadores da medida excepcional, conforme disciplinado no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Argumenta que os documentos acostados à petição inicial são frágeis e incapazes de evidenciar, em cognição sumária, o alegado direito à ligação imediata do sistema. Ressalta, nesse ponto, que houve um lapso temporal superior a quatro meses entre a aprovação do projeto pela concessionária, ocorrido em 19/03/2024, e a efetiva solicitação de ligação feita pela parte agravante. Tal circunstância teria ocasionado a necessidade de ampliação da capacidade do transformador, uma vez que outras unidades consumidoras foram conectadas à mesma rede nesse ínterim, alterando significativamente a condição técnica do sistema elétrico local.

Ainda sob esse aspecto, sustenta que a omissão do agravante em providenciar tempestivamente o pedido de ligação contribuiu de maneira determinante para a situação narrada, não havendo qualquer irregularidade ou mora imputável à concessionária.

Nesse sentido, pontua que o tempo decorrido tornou imprescindíveis obras de melhoria e expansão da rede elétrica, que inicialmente eram dispensáveis.

No tocante ao perigo de dano, a concessionária rebate a alegação de risco de prejuízo irreparável ou de difícil reparação, asseverando que tal argumento não encontra respaldo nos autos.

Sustenta que não houve qualquer comprovação objetiva do suposto dano, tratando-se apenas de alegações genéricas e destituídas de conteúdo probatório. Destaca, ainda, a ausência de qualquer demonstração de que a postergação da ligação do sistema comprometeria, de modo irreversível, o exercício do direito invocado pelo agravante.

Ademais, enfatiza que a concessão da medida antecipatória poderia implicar em grave risco de irreversibilidade, contrariando o §3º do art. 300 do CPC, porquanto a efetivação da ligação do sistema, sem a observância das exigências técnicas pertinentes, poderia comprometer a segurança da rede elétrica e dos consumidores interligados.

Por fim, requer o desprovimento integral do agravo de instrumento, com a consequente manutenção da decisão agravada em todos os seus termos (id. 277972875)

O preparo recursal foi recolhido (Id. 264338297).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
UELLIGTON JULIO DA SILVA
ajuizou a
ação de obrigação de fazer c/c responsabilidade pelos danos materiais
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, relatando que contratou, em 05/03/2024, a aquisição e instalação de uma usina de microgeração de energia solar fotovoltaica, pelo valor de R$312.000,00, parcelado em cinco vezes, cuja instalação visava gerar uma economia mensal estimada de R$13.255,61 em sua conta de energia elétrica.

Informa que apresentado o projeto técnico à concessionária ré, ENERGISA, esta aprovou, em 19/03/2024, expressamente sem exigência de obras, condicionando apenas o fornecimento de documentação complementar, o que foi integralmente cumprido pelo autor.

Discorre que, apesar disso, a ré passou a impor sucessivos entraves administrativos para a efetiva vistoria e conexão da microgeração, entre eles: solicitação de novos documentos já anteriormente apresentados e solicitação de comprovação de legitimidade da área.

A inércia foi reiterada, mesmo após tratativas no PROCON, e após o prazo adicional de 30 dias por ela mesma requerido em audiência administrativa.

Diante disso, pr
etende a agravante a concessão da tutela postulada para aprovar e ativar o sistema de microgeração de energia solar do agravante, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária, que foi indeferido pelo magistrado “a quo”, nos seguintes termos:

“(...) 1 – Com fundamento no art. 300 do CPC, este Juízo INDEFERE, por ora, o pedido de tutela antecipada, por não restar evidenciada a probabilidade do direito,
haja vista que os elementos de prova que acompanham a petição inicial são frágeis, sendo incapazes de demonstrar, por meio dessa análise perfunctória, a urgência do caso
(...)”

Pois bem. O exame da matéria impõe a apreciação minuciosa das provas e documentos carreados aos autos, em especial no que se refere à verossimilhança das alegações do agravante e à configuração da mora atribuída à concessionária.

Inicialmente, é oportuno destacar que o pedido de tutela de urgência deve observar os requisitos estabelecidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que dispõe expressamente:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."

No caso concreto, a probabilidade do direito resta suficientemente evidenciada pela documentação trazida pelo agravante.

Conforme se extrai do documento Id. 173509466, anexado à petição inicial, a própria ENERGISA aprovou o projeto de microgeração solar em 19/03/2024, com a anotação expressa de que “
não há necessidade de obra
”.

A partir daí, o autor apresentou todos os documentos solicitados, inclusive os comprovantes de instalação da usina, conforme documentos Ids. 173509465 e 173509476.

Há também manifestação administrativa da concessionária (Id. 173509474), na qual admite que a usina se encontra “
apta para vistoria
”, o que corrobora a narrativa de que estavam preenchidas as exigências regulatórias para efetivação da ligação.

A argumentação da agravada, no sentido de que houve alteração superveniente na capacidade da rede, carece de robustez probatória.

A alegada saturação do sistema é sustentada unicamente com base em tela sistêmica unilateral, desprovida de laudo técnico independente ou mesmo relatório detalhado que demonstre, de forma concreta, a modificação das condições técnicas que teriam tornado indispensável a realização de obras.

Além disso, a ausência de qualquer comunicação formal anterior ao agravante acerca dessa suposta alteração técnica impede que se transfira a ele a responsabilidade pelo decurso do tempo entre a aprovação e a solicitação de ligação.

Ademais, observa-se que o autor buscou extrajudicialmente resolver a questão junto ao PROCON, conforme documento Id. 173509470, e que, mesmo após audiência administrativa realizada em 18/09/2024, em que a concessionária requereu prazo adicional de 30 dias, a conexão não foi efetivada até o ajuizamento da demanda.

O perigo de dano, por sua vez, encontra-se igualmente demonstrado, pois a usina já se encontra instalada e adimplida, conforme contrato de aquisição constante no Id. 173509465.

Dessa forma, a permanência do sistema inativo implica contínua perda financeira estimada em R$13.255,61 por mês, conforme projetado no contrato e nos dados de consumo médio.

Trata-se de prejuízo concreto e atual, não meramente hipotético, derivado diretamente da impossibilidade de compensação energética, de modo que a inércia da concessionária impõe ao agravante custos mensais elevados, quando poderia estar usufruindo da redução proporcionada pela microgeração.

De igual modo, a decisão agravada não apresentou motivação suficiente para indeferir a tutela. Limitou-se a afirmar, de forma genérica, a inexistência de probabilidade do direito e urgência, sem enfrentar os documentos que comprovam o cumprimento das exigências normativas e o efetivo prejuízo decorrente da conduta omissiva da concessionária.

O raciocínio jurídico, pois, parte da premissa de que a relação em análise está submetida ao regime de responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores
”.

Portanto, ao deixar de conectar a unidade geradora sem apresentar justificativa técnica suficiente e sem cumprir os prazos previstos pela Resolução Normativa ANEEL nº. 1.000/2021, especialmente o artigo 64, a ré incorre em infração aos deveres de boa-fé, lealdade e cooperação.

A tese apresentada pela agravada (necessidade superveniente de obras) se contrapõe à prova documental produzida pelo agravante (aprovação sem ressalvas, cumprimento de exigências, reiteradas tratativas administrativas e omissão da concessionária), não se sustentando diante do conjunto probatório robusto que aponta para a mora exclusiva da distribuidora.

Por tudo isso, conclui-se, com base na lógica subjuntiva, que há direito verossímil demonstrado pelo autor, até mesmo porque a ré não logrou infirmar a alegação com prova suficiente de fato modificativo ou impeditivo.

Em situação análoga cito precedente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL – USINA SOLAR FOTOVOLTAICA –
PROJETO DE MICROGERAÇÃO E MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA – REPROVAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – PEDIDO DE APROVAÇÃO EM TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA
– ART. 300 DO CPC – RECURSO PROVIDO.
Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se a Concessão da tutela de urgência, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.
”

(TJ-MT 10147313520228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/09/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/09/2022)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para ratificar a tutela recursal de Id. 267006969 e determinar que a requerida agravada proceda, no prazo de 5 (cinco) dias, à efetiva ligação da unidade de microgeração solar do agravante, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada inicialmente a R$30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de futura majoração em caso de persistência da omissão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025